Tribunal: TJSP
Processo: 2374894-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Alexandre Rodrigues Viana contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada em face da Prefeitura Municipal de São Paulo. O agravante alega ser proprietário e possuidor do imóvel tributado, sustentando sua legitimidade ativa e a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Alexandre Rodrigues Viana contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada em face da Prefeitura Municipal de São Paulo. O agravante alega ser proprietário e possuidor do imóvel tributado, sustentando sua legitimidade ativa e a ilegitimidade da executada devido à alienação do imóvel em 2012, além de excesso de execução por aplicação de juros superiores à taxa Selic.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade do agravante para opor exceção de pré-executividade, considerando as alegações quanto à sua condição de proprietário e ao de excesso de execução.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, cabendo à municipalidade eleger o sujeito passivo do imposto. 4. O agravante não figura nos títulos executivos nem integra a relação processual, não havendo decisão que defira sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, o que inviabiliza o conhecimento da exceção de pré-executividade, conforme precedentes da 15a Câmara de Direito Público.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Compete ao município eleger o sujeito passivo do IPTU, não podendo terceiros, não integrantes da execução, opor exceção de pré-executividade. 2. A ilegitimidade ativa do agravante impede o conhecimento da exceção de pré-executividade.
Legislação Citada: Código Tributário Nacional, arts. 34 e 130. Código de Processo Civil, art. 18.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 399. TJSP, AP no 1505926-31.2019.8.26.0127, Rel. Des. Silva Russo, j. 7/7/2023. TJSP, AI no 2193363-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 20/8/2020.